Tribunal: TJDFT
Processo: 0744942-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ENCERRAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES DA EMPRESA EXECUTADA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, sob o fundamento de que não há elementos indicativos de dissolução irregular da pessoa jurídica. O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao encerramento das atividades da executada com dívida tributária pendente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise do encerramento das atividades da empresa executada e à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos seus sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza os embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão que o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento.
4. O CPC adota o princípio da fundamentação adequada, segundo o qual não se exige manifestação explícita sobre todos os argumentos das partes, especialmente quando prejudicados por outros fundamentos acolhidos.
5. Não se configura omissão relevante quando a decisão embargada examina expressamente os fatos e provas alegados, como no caso, em que o acórdão enfrentou o encerramento das atividades da empresa, reconhecendo a regularidade da extinção com base em documentação oficial.
6. A pretensão de prequestionamento não justifica, por si só, a oposição de embargos de declaração quando inexistente qualquer das hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.025.Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.

(jp)